Tribunal: TJSP
Processo: 1003813-55.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória de cláusula abusiva cumulada com pedido de repetição de indébito. Juízo de primeiro grau, ao reconhecer a invalidade da contratação, apenas quanto ao seguro prestamista, julgou parcialmente procedente o pedido. Apelo do Autor que não merece conhecimento. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Irresignação da Casa Bancária. O contrato de

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória de cláusula abusiva cumulada com pedido de repetição de indébito. Juízo de primeiro grau, ao reconhecer a invalidade da contratação, apenas quanto ao seguro prestamista, julgou parcialmente procedente o pedido. Apelo do Autor que não merece conhecimento. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Irresignação da Casa Bancária. O contrato de seguro prestamista, ainda que assinado no mesmo momento, encontra-se em apartado do contrato de mútuo, pois são duas assinaturas apostas em instrumentos distintos. Apontamento claro, indicando a facultatividade da contratação. Faculdade não exercida. Contratação regular. Aplicação in casu do Tema 972 do Eg. STJ. Venda casada inexistente. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer os pedidos como improcedentes in totum.